Tribunal: STF
Processo: Pet 1823
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
Petição. Pedido de cautelar para dar efeito suspensivo a recurso
extraordinário admitido.
- Não-ocorrência, no caso, de plano, do requisito da relevância da
fundamentação jurídica suficiente para a concessão da medida
pleiteada que é de caráter excepcional.
Questão de ordem que se resolve com o indeferimento do pedido.